Tribunal: TJDFT
Processo: 0712014-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712014-32.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONEL RIBEIRO GOVEA AGRAVADO: ELENIR DE FATIMA ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONEL RIBEIRO GÔVEA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível que, na ação de despejo por falta de pagamento n. 0702822-72.2025.8.07.0001, ajuizada por ELENIR DE FÁTIMA ANDRADE em desfavor do agravante, indeferira o pedido de ampliação do prazo para desocupação do imóvel, formulada com fulcro na dificuldade financeira do réu, ao fundamento de que não há previsão legal, nem houve anuência da parte autora. Em suas razões recursais (70270204), o agravante alega que a decisão impugnada não considerou elementos essenciais para a sua defesa, especialmente no tocante às condições socioeconômicas que dificultam a desocupação imediata do imóvel. Argumenta, ainda, que a decisão desconsiderou a possibilidade de purgação da mora a partir de créditos futuros que terá a receber da Justiça Carioca. Aduz que a desocupação prematura geraria prejuízos irreparáveis, sendo necessária uma análise mais aprofundada das circunstâncias que envolvem a relação locatícia. Postula a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na determinação da desocupação, uma vez que é idoso com 62 anos, sem renda, e que seria colocado em situação de rua. Conclui que a tutela possessória deve ser concedida apenas após o contraditório adequado, permitindo-lhe o exercício pleno da defesa, sob pena de afronta aos seus direitos fundamentais. Com esses argumentos, o agravante requer, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para que lhe seja deferida a dilação do prazo em 60 (sessenta) dias para desocupar o imóvel. O preparo não foi recolhido. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade recursal, observo que o agravante não comprovou o pagamento do preparo e não requereu gratuidade de justiça recursal. Dessa forma, o agravante não atendeu ao comando contido no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe que (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Embora exista formulação de concessão de gratuidade de justiça do agravante/réu na ação de despejo, o d. Juízo de origem não o analisou, fundamentando pela postergação de sua apreciação para após o exercício do contraditório pela autora (ID. de origem n. 228899489). Nesse contexto, não compete ao Poder Judiciário proceder à análise do recurso com base em pedidos inexistente, ou com fulcro em fundamentos presumidos, uma vez que nenhuma menção há relativamente à gratuidade no agravo de instrumento. Não há, sequer, a reiteração do pedido de gratuidade de justiça, a fim de que fosse concedido apenas para a via recursal, tampouco a impugnação da análise empreendido pelo juízo primevo, em relação à possível negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, determino: a) a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção; e b) manifeste-se quanto a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a decisão agravada se trata de mera reconsideração da tutela de urgência deferida em 22/01/2025 (ID. de origem n. 223167026), fundada na ampliação do prazo para desocupação, relativamente à situação de inadimplência consolidada desde junho/2024 (ID. de origem n. 223158158), notificada extrajudicialmente em dezembro de 2024 (ID. de origem n. 223158158). A decisão impugnada não se trata, portanto, daquela que deferira a tutela de urgência, mas sim de outra, que lhe é superveniente, sem enquadramento no rol do 1.015 do CPC, e sem fato novo que atraia a incidência do Tema 988/STJ. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2025 às 17:35:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora